Tribunal: TCU
Processo: 021.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9242/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 040.310/2019-1 , ao apreciar a representação formulada pelo Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Santa Catarina (CEAE-SC) sobre os indícios de irregularidade na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) pelo Estado de Santa Catarina durante o período de 2014 a 2018; Considerando que o aludido Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação no sentido de assegurar o efetivo controle sobre a execução dos contratos de terceirização para o fornecimento de merenda escolar custeados com os recursos federais, fiscalizando toda a mão-de-obra alocada e, em especial, a quantidade de merendeiras em cada escola, com os equipamentos e os utensílios disponibilizados, além da manutenção do cardápio pactuado, com vistas a garantir o pleno cumprimento dos objetivos inerentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no sentido de, no mínimo, suprir o patamar de 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos em termos de calorias e proteínas; devendo a SED-SC se manifestar conclusivamente, ainda, no referido plano de ação sobre a efetiva resolução das falhas anunciadas na presente representação autuada sob o TC Processo 040.310/2019-1 ; 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre o efetivo resultado da plena análise sobre a documentação integrante do presente processo, instaurando, se necessário, a devida tomada de contas especial; (...) " Considerando que, após a comunicação das determinações proferidas pelo aludido Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara , a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) apresentou, por intermédio do ofício acostado à Peça 16, o plano de ação fixada pelo aludido item 1.7 do Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por intermédio dos ofícios acostados às Peças 17 e 19, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informou que, para a solução dos indícios de irregularidade na execução do PNAE no Estado de Santa Catarina - SC durante o período de 2012 a 2018, teriam sido tomadas as medidas cabíveis pelo Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar (CGPAE); Considerando, ainda, que, por intermédio do ofício acostado à Peça 18, o FNDE encaminhou os pareceres resultantes das análises conclusivas sobre as prestações de contas do PNAE no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) para os exercícios de 2012 a 2018 (Peças 20 a 26), destacando que as análises teriam sido realizadas em conjunto com a documentação integrante do processo de representação autuado no bojo do TC Processo 040.310/2019-1 , e, dessa forma, a partir da apuração do prejuízo ao erário para os exercícios de 2013 a 2018 sob o valor total original de R$ 7.282.167,39, as prestações de contas teriam sido encaminhadas à Coordenação de Tomada de Contas Especial (COTCE) para a adoção das medidas cabíveis por parte do FNDE com vistas à subsequente obtenção do ressarcimento ao erário; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu o pleno cumprimento dos itens 1.7 e 1.8. do Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 040.310/2019-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 3331/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.024/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Instituições: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo o FNDE informar o TCU sobre o efetivo resultado das correspondentes tomadas de contas especiais destinadas à apuração do prejuízo ao erário para os exercícios de 2013 a 2018 sob o valor total original de R$ 7.282.167,39 com vistas ao subsequente ressarcimento do erário, dentro do prazo máximo de 180 (cento de oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 040.310/2019-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.